Tribunal: TJMT
Processo: 1031343-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031343-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MALENE REGINA DE ASSUNCAO VERDECIO - CPF: 667.799.011-72 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
MALENE REGINA DE ASSUNÇÃO VERDECIO
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da Ação de conversão c/c revisional de justos e pedido de danos materiais nº 1045670-98.2024.8.11.0041 movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Sustenta a agravante que: o Juízo de primeiro grau agiu ao arrepio da lei, inicialmente, ao não observar o que tange no § 2º e 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, uma vez que não considerou os documentos aportados aos autos pela Agravante; bem como sua renda liquida de apenas R$ 890,70 (oitocentos e noventa reais e setenta centavos), conforme documento em anexo.

Diz que: deixou de ponderar efetivamente os outros descontos de imposto de renda e previdência; bem como compromissos mensais que lhe causam acentuada diminuição, de maneira que o Juízo de 1º grau não observou, de fato, a real condição financeira da Agravante, externada pela documentação em anexo (doc.).

Assevera que: a Constituição Federal da República assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme dispõe o art. 5°, inciso XXXV, que o poder judiciário atuará sem ressalvas no tocante à apreciação de lesão ou de ameaça a direito do cidadão.

Frisa que: a Agravante possui 11 (onze) descontos de empréstimos consignados, desconto previdenciário e imposto de renda; bem como gastos mensais com o pagamento de luz, água, supermercado, cartão de crédito e demais; fato este que traz à tona uma diminuição significativa em sua renda, de modo que as despesas da vida cotidiana comum a todos os cidadãos brasileiros devem ser valoradas no momento da apreciação do pedido de gratuidade, o que não fora considerado pelo juízo
a quo
.

Requer seja recebido o presente recurso em seu efeito devolutivo e a concessão do efeito ativo, liminarmente, para deferir a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 932, II do CPC, bem como seja PROVIDO no mérito o presente recurso.

A liminar parcialmente deferida. (id. 250760162)

Inércia da parte agravante ao cumprimento do disposto da decisão liminar.

Sem contrarrazões. (id. 258430661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MALENE REGINA DE ASSUNÇÃO VERDECIO
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da Ação de conversão c/c revisional de justos e pedido de danos materiais nº 1045670-98.2024.8.11.0041 movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem
.

O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto, REVOGO a concessão do efeito liminar (id. 250760162) e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025